Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731525-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, LUSMAR RIBEIRO SOARES APELADO: LUSMAR RIBEIRO SOARES, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME D E S P A C H O O autor interpôs recurso adesivo no ID 50960651, assim, intime-se o réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2023 15:09:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador